Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E INJÚRIA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça no contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo a prisão sido convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, a desproporcionalidade da medida e a possibilidade de aplicação de cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, em contexto de violência doméstica, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente no contexto de violência doméstica.
4. Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante indicam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como revelam histórico de violência reiterada, com ameaças e agressões anteriores contra a ofendida.
5. O comportamento do paciente, marcado por ciúme excessivo, controle e ameaças de morte, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e potencial escalada da violência, inclusive com possibilidade de prática de delito mais grave.
6. A circunstância de existir ocorrência anterior envolvendo o casal, ainda que arquivada, reforça o contexto de violência reiterada e o risco à vítima.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para assegurar o distanciamento entre agressor e vítima e garantir a efetiva proteção da ofendida no contexto de violência doméstica.
9. O habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que alegações relativas à negativa de autoria delitiva devem ser apreciadas pelo juízo de origem no curso da ação penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, caput, 141, §3o, e 147, §1o. CPP, arts. 282, §6o, 310, II e §5o, 312 e 313, III, e 319. Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II, 12-C, §2o, e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, HC no 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1946558, HC no 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1903298, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no RHC no 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.02.2024.